Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735575-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME ALFREDO DEXHEIMER LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Após análise dos documentos apresentados, a concessão do benefício foi indeferida. A parte recorrente foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo (art. 99, §7o, CPC), sob pena de deserção e consequente cancelamento da liminar concedida (ID 63498463). No entanto, a parte permaneceu inerte (ID 63932062). Diante disso, é necessário reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator